Tribunal: TJDFT
Processo: 0719982-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719982-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IAM AGRO PECUARIA INDUSTRIA COM IMP E EXPORTACAO LTDA, VALDIR GONCALVES ALENCAR, MARIA JOSE BROCHADO PASSONI, IRACI LEITE, IONE LEITE, AMELIO PASSONI FILHO, ILIANI MARCHI ALENCAR, LUIZ CANDIDO FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ALDA MARIA PORTELA DE LIMA FERREIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator